Tribunal: TJDFT
Processo: 0716675-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0716675-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSSELI ALVES CARVALHO AGRAVADO: PAULINA ALVES GUEDES CARVALHO, FLAVIO DE CARVALHO FRANCA TORRES, ANA KARLA DE CARVALHO TORRES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por JOSSELI ALVES CARVALHO, autor, contra decisão proferida nos autos da ação de nulidade de negócio jurídico (n. 0710233-27.2020.8.07.0007), ajuizada em desfavor de PAULINA ALVES GUEDES CARVALHO, FLÁVIO CARVALHO DE FRANÇA TORRES E ANA KARLA DE CARVALHO TORRES. A decisão agravada indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça formulado pela parte autora, nos seguintes termos (ID 231028402): “Os rendimentos comprovados por meio do contracheque de ID 218609622 evidenciam que o autor detém, ao contrário do que se argumenta, condições de arcar com o custo do processo, sem se privar dos recursos necessários ao provimento dos seus anseios vitais. Por outro lado, o benefício da assistência judiciária, segundo o traço principiológico que lhe foi atribuído pelo art. 5o, LXXIV, da Constituição da República, deve ser outorgado apenas aos comprovadamente necessitados. Diante disso, indefiro o pleito de concessão do favor. Quanto ao mais, aguardem os autos em cartório pelo retorno da carta precatória de avaliação já expedida.” Neste recurso, o agravante solicita a concessão da gratuidade de justiça, alegando não dispor de condições financeiras para suportar o pagamento das custas processuais, despesas judiciais e honorários advocatícios sem comprometer sua própria subsistência e a de sua família (ID 71252459). Alega que, embora seja servidor público aposentado, a sua realidade financeira é severamente impactada por uma série de compromissos mensais que exaurem praticamente a totalidade de seus rendimentos. Aduz que o pagamento de pensão alimentícia a seus filhos, no valor superior a R$ 4.630,00 mensais, absorve parcela substancial de seus proventos, além de empréstimos consignados, que somam aproximadamente R$ 4.900,00, comprometendo de maneira expressiva sua capacidade contributiva. Sustenta que, em razão de sua idade avançada, o enfrenta consideráveis despesas mensais relacionadas à sua saúde, tais como consultas médicas frequentes, aquisição de medicamentos contínuos e tratamentos específicos indispensáveis à sua qualidade de vida. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que o art. 1.011, inciso I, combinado com os incisos IV e V do art. 932 do CPC, autoriza o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Trata-se de uma ação de nulidade de negócio jurídico, em que o autor pleiteia a anulação da doação referente aos imóveis da CSE 02, Lote 06, Taguatinga/DF e do Núcleo Rural Monjolinho, DF 180, Fazenda Guariroba, Chácara n° 1, sob alegação de dolo e má-fé dos réus. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Os documentos acostados ao ID 218609622 comprovam que o agravante, servidor público estadual, auditor da Secretaria de Estado da Saude do DF, aufere uma renda líquida mensal que gira em torno de R$ 8.543,04 a R$ 10.329,27, já descontado o valor das pensões alimentícias e os empréstimos consignados. A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Os documentos juntados aos autos somados à declaração de hipossuficiência (ID 218609624) indicam a incapacidade do agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, e ausência de elementos em sentido contrário, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento nos art. 1.011 e art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor da agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 06 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator